Tribunal: STF
Processo: Rcl 39237
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Vinícius Deperon – ME contra decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo 1005435.28.2016.8.26.0114.
    A reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado (pág. 8 do documento eletrônico 14), ao negar seguimento a recurso extraordinário, violou o entendimento firmado por esta Corte ao julgar o RE 601.314/SP (Tema 225 da Repercussão Geral).
    Requer, ao final, a concessão de liminar e, no mérito, a cassação do ato reclamado e a determinação de medida que faça prevalecer o entendimento do STF quanto Tema 225
    “[...] no referente à necessidade e indispensabilidade de instauração de procedimentos administrativo prévio que franqueie ao agente administrativo o acesso aos dados bancários do contribuinte com fins de apuração e verificação de existência de eventual débito tributário” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 11).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Isso porque a autoridade reclamada informou o trânsito em julgado do feito na origem (pág. 5 do documento eletrônico 11).
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico a existência de certidão expedida em 12/2/2020, na qual está consignado que o acórdão reclamado transitou em julgado em 3/2/2020.
    Esta reclamação constitucional, no entanto, somente veio a ser proposta nesta Corte em 13/2/2020 (pág. 2 do documento eletrônico 7), razão pela qual se aplica o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil – CPC, verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    […]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal pacificou-se no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello), entendimento que deu origem à Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator